Tribunal: TJPA
Processo: 0809437-02.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2022-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809437-02.2022.8.14.0000

PACIENTE: MAURO RAIMUNDO SANTOS SANTANA

AUTORIDADE COATORA: OITAVA VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa:
habeas corpus
com pedido de liminar. paciente condenado pelos crimes do artigo 217-A, §1º, do CP, à pena de 08 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado.
NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. GRAVIDADE CONCRETA
do delito e periculosidade social do paciente demonstrada pela conduta perpetrada e “
modus operandi
” utilizado.

necessidade da custódia para garantia da ordem pública. fundamentação idônea. ineficácia da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. irrelevância das condições pessoais favoráveis. aplicação da súmula 08/tjpa. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem conhecida e denegada. decisão unânime.

1.

A prisão preventiva foi devidamente motivada, tendo o juízo
a quo
ressaltado a necessidade de garantia a ordem pública, face a gravidade concreta do delito, de estupro de vulnerável, além do “
modus operandi”
utilizado pelo coacto, descrevendo a conduta por ele perpetrada: “
dopou a vítima e, aproveitando-se de sua impossibilidade de reação, a estuprou, constando também que o flagranteado dopou a própria esposa para garantir a consumação do delito
”. Afastou, ainda, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares do art. 319 do CPP.

2.

O paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual e foi condenado à pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado. Assim sendo, conforme entendimento pacificado da jurisprudência pátria, não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva, como ocorreu
in casu
. Ao prolatar a sentença, a autoridade inquinada coatora entendeu pela necessidade de manutenção da custódia, em razão da persistência dos requisitos do art. 312 do CPP, bem como pelo fato do paciente ter respondido a todo o processo segregado. Precedentes.

3.

Mostram-se insuficientes a aplicação das medidas cautelares alternativas ao cárcere, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

4.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA.

5.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer e
denegar
a
Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo
Exmo.
Des.
José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Júnior.

Belém, 01 de setembro de 2022.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
MAURO RAIMUNDO SANTOS SANTANA
, condenado pela prática do crime do artigo 217-A, §1º, do CP, à pena de 08 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Aduz a impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 02/08/2021, pela prática de estupro de vulnerável, tendo a custódia sido convertida em preventiva, e permanece segregado desde então.

Alega que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, face os seguintes motivos: a) ausência dos requisitos necessários da prisão preventiva e de fundamentação idônea e concreta do decreto cautelar; b) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; c) presença qualidades pessoais favoráveis do coacto. Por esses motivos, requer a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura e, alternativamente, a substituição por medidas cautelares do art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas pela autoridade coatora.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se das informações prestadas pela autoridade coatora que “a vítima A.P.V.G.S. estava há uma semana na casa do paciente para ajudar a esposa do mesmo nas tarefas domésticas e nos cuidados do filho do casal e no dia 01/08/2021, por volta das 15h30min, o denunciado deu um copo de “Coca-Cola” para sua esposa e outro, para a vítima. E logo após de ter ingerido o líquido, a ofendida passou a se sentir mal, tonta e resolveu tomar um banho para ver se melhorava e ao se dirigir ao quarto em que dormia, percebeu um colchão de massagem em cima da sua cama. E, ao sair do banho e retornado ao seu quarto, a vítima notou que o denunciado estava na porta, mandando a deitar no colchão de massagem. Em seguida, o paciente teria dado a vítima um remédio para que esta viesse a ingerir, afirmando que seria bom para melhorar o seu mal-estar. Entretanto, a ofendida estava se sentindo ainda “mais grogue”, mas não tinha forças para se levantar e não conseguia gritar, momento em que sentiu o acusado deitando em cima de seu corpo, fazendo toques inapropriados e lambendo a sua genitália e em seguida, passou a conjunção carnal, tendo somente interrompido os referidos atos quando o seu filho bateu na porta do quarto. Consta na exordial, que a vítima mesmo dopada, se recorda de alguns momentos da violência, relatando que não conseguia se levantar mas conseguiu mandar mensagem para a sua mãe pedindo ajuda e momento depois, contou o ocorrido para a esposa do denunciado, a qual, inclusive, também foi dopada e após, ambas seguiram para a delegacia”.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva na data de 02/08/2021. A denúncia foi oferecida em 25/08/2022 e recebida em 09/09/2022. A instrução criminal teve seu regular andamento com a oitiva da vítima, das testemunhas de acusação e interrogatório do acusado. Em 08/02/2022, foi prolatada a sentença que condenou o paciente pela prática do crime do art.217-A, § 1º, do CP, à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, tendo sido negado o direito de apelar em liberdade. Na data de 20/02/2022, a Defesa interpôs recurso de apelação, o qual encontra-se em tramitação neste Eg. Tribunal de Justiça, em 14/03/2022, sob minha relatoria.

Eis a suma dos fatos.

É cediço que a prisão cautelar possui natureza excepcional, verificando-se a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Ademais, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia preventiva somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, disposta no artigo 319 do CPP.

In casu
, verifico que a prisão preventiva foi devidamente motivada, tendo o juízo
a quo
ressaltado a necessidade de garantia a ordem pública, face a gravidade concreta do delito, de estupro de vulnerável, além do “
modus operandi”
utilizado pelo coacto, descrevendo a conduta por ele perpetrada: “
dopou a vítima e, aproveitando-se de sua impossibilidade de reação, a estuprou, constando também que o flagranteado dopou a própria esposa para garantir a consumação do delito
”. Afastou, ainda, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares do art. 319 do CPP.

Outrossim, constata-se que o coacto permaneceu preso durante toda a instrução processual e foi condenado à pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado. Assim sendo, conforme entendimento pacificado da jurisprudência pátria, não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva, como ocorreu
in casu
.

Ao prolatar a sentença, a autoridade inquinada coatora entendeu pela necessidade de manutenção da custódia, em razão da persistência dos requisitos do art. 312 do CPP, bem como pelo fato do paciente ter respondido a todo o processo segregado.

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria,
verbis
:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO EM LIBERDADE INDEFERIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. MODUS OPERANDI DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca da negativa de autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do recurso ordinário em habeas corpus.

2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

3. A prisão preventiva foi adequadamente mantida pelo Magistrado sentenciante, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e da periculosidade do recorrente, que se aproveitando do fato de a mãe da vítima estar trabalhando no bar próximo à casa onde dormia a criança de 10 anos de idade, praticou com ela atos libidinosos, consistentes em passar a mão nas suas partes íntimas, ao tempo em que a abordou a agredindo com um tapa no rosto, chegando a quebrar o zíper do seu short e apertar a sua boca e pescoço.

Assim, a custódia cautelar resta devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública.

4. Tendo o recorrente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.

5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do réu, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

6. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

7. Recurso ordinário em habeas corpus conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido”. (RHC n. 137.497/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 24/9/2021.).

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA
. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO
. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

3. A negativa do direito de recorrer em liberdade está adequadamente motivada para garantia da ordem pública e com base em elementos concretos extraídos dos autos que evidenciam a gravidade da conduta criminosa, tendo em vista que o paciente, aproveitando-se do desmaio da vítima e da incapacidade de opor resistência, praticou sexo não consentido.

4. Habeas corpus não conhecido”
(HC 497.284/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 20/5/2019).

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa. Vale ressaltar que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, o que foi, inclusive, destacado pelo juízo.

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presente seus requisitos legais. Nesse sentido, entendimento desta Eg. Corte de Justiça e do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (
Súmula nº 08 do TJ/PA
).

“(...) 3. Eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 4. Recurso ordinário improvido. (RHC 70.597/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 10/08/2016)”.

Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art.312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço e denego a Ordem de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 30 de agosto de 2022.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 02/09/2022